Tribunal: TJMT
Processo: 1013720-98.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013720-98.2018.811.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
RECORRIDO: ELIANA APARECIDA FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 43969987):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – 1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO - CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo.
Quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.
Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência. (TJMT – Apelação Civil no 1013720-98.2018.811.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020). ”
Alega violação ao artigo 188, inciso I do Código Civil, ao argumento de que não houve a correta análise das provas existentes nos autos; não foi constatada qualquer suspensão de energia elétrica que pudesse resultar nos danos supostamente sofridos pela parte Recorrida, de modo que pugna pela reforma do acórdão recorrido para declarar como legítimos os atos e procedimentos na apuração e cobrança dos débitos discutidos na ação de origem, afastando a condenação imposta a título de danos morais.
Recurso tempestivo (ID. 46821454).
A parte Recorrida não ofertou contrarrazões, conforme certidão (ID. 50434451).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 188, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega que ao contrário do consignado no acórdão combatido, a recorrida não trouxe provas nos autos que demonstrem a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica em promover a reparação dos danos causados.
Todavia, a análise destas questões exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado, não sendo o caso de revaloração da matéria probatória, como pretende a Recorrente.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. FRAUDE EM MEDIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança proposta pela ora recorrida contra o ora recorrente, objetivando a cobrança de débito pelo fornecimento de energia elétrica. Sustenta que foram constatadas irregularidades no medidor do réu. 2. O Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido. 3. O Tribunal a quo deu parcial provimento à Apelação da ora recorrida e assim consignou na sua decisão: "Oportuno acrescentar que o aparelho foi submetido a perícia administrativa pelo Laboratório LABELO, cuja qualidade do trabalho é conhecida da Câmara. Assim, embora não se possa falar em influência decisiva da análise feita na anterior demanda, que fundamentou a improcedência do pedido de danos morais porque provada a fraude, causa total perplexidade o Judiciário não reconhecer, agora, a procedência do pedido de recuperação do consumo porque não provada a fraude." (fl. 158, grifo acrescentado). 4. Assim, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: REsp 1.671.623/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 5. No mais, não se conhece da irresignação contra a ofensa ao artigo 6o do CDC, pois o referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem. 6. Esclareça-se que nem sequer esse artigo foi mencionado nos Embargos de Declaração interpostos pelo recorrente. 7. Ademais, verifica-se que não houve qualquer alegação do recorrente, no Recurso Especial, quanto à violação ao artigo 1022 do CPC/2015. 8. Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. Nesse sentido: AgRg no AREsp 402.604/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/12/2013. 9. Por fim, não fez o recorrente o devido cotejo analítico. Assim, não demonstrou as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 10. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1703988/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) (destaquei)
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. FURTO DE OBJETOS. ALTERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda consistente na configuração dos danos materiais e morais, o que faz incidir a Súmula no 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 813.071/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 15/02/2016). ”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII